Tribunal: TJES
Processo: 0004769-78.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004769-78.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON ALVES FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

EMENTA

DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Anderson Alves Ferreira e Alexsandro Pimenta contra sentença que os condenou por furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, §4º, IV, do Código Penal). As penas impostas foram de 2 anos de reclusão, convertidas em penas restritivas de direitos no caso de Anderson, e 2 anos e 6 meses de reclusão, além de pagamento de dias-multa para ambos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em determinar se é aplicável o princípio da insignificância ao caso, tendo em vista o valor reduzido dos bens subtraídos e as circunstâncias da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da insignificância exige cumulativamente: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão ao bem jurídico.

A qualificadora do concurso de agentes denota maior reprovabilidade e gravidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância.

Precedentes do STJ consolidam que o concurso de agentes, por si só, é suficiente para impedir o reconhecimento da insignificância, ainda que o valor subtraído seja baixo.

A habitualidade delitiva dos recorrentes, demonstrada pelo histórico de condenações, reforça a necessidade de uma resposta penal adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A qualificadora do concurso de agentes e a habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o valor do bem subtraído seja baixo.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, art. 155, §4º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgRg no REsp: 2105275 MG 2023/0391678-0, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 18/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Des. HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004769-78.2022.8.08.0035

APELANTES: ANDERSON ALVES FERREIRA e ALEXSANDRO PIMENTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON ALVES FERREIRA e ALEXSANDRO PIMENTA,
em face da sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou ANDERSON como incurso no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de e 20 (vinte) dias-multa, e ALEXSANDRO nas iras do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Em razões consignadas às fls. 242/254, a Douta defesa dos apelantes pleiteia a absolvição, com base no princípio da insignificância, sustentando a ínfima lesão jurídica causada pela subtração e o reduzido grau de reprovabilidade de suas condutas.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no evento ID 11136609, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

O princípio da insignificância, consagrado pela doutrina e jurisprudência como uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material, exige, para sua aplicação, a observância de quatro requisitos cumulativos: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica ao bem tutelado.

No presente caso, a conduta praticada pelos apelantes não satisfaz os critérios supramencionados para a aplicação do princípio da insignificância.

Isso porque, embora o valor da
res
furtiva seja considerado de pouca relevância, a presença da qualificadora do concurso de agentes, prevista no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, eleva a gravidade do delito.

Ademais, o concurso de pessoas revela um planejamento mínimo entre os agentes, facilitando a execução do crime, reduzindo as chances de insucesso e aumentando a potencialidade lesiva da conduta.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça que a qualificadora do concurso de agentes, por si só, já é suficiente para afastar a incidência do princípio da insignificância, uma vez que a gravidade e a reprovabilidade do comportamento superam os limites de tolerância do ordenamento jurídico.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM NÃO CONSIDERADO ÍNFIMO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferição da relevância da lesão patrimonial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3.
A prática de furto qualificado por concurso de agentes ou por reincidência evidencia a reprovabilidade do comportamento e justifica o afastamento do princípio da insignificância.
4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 1897021 SP 2021/0165620-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)

Além disso, a análise do histórico criminal dos apelantes demonstra a habitualidade delitiva de ambos, evidenciada pela existência de diversas ações penais e condenações anteriores por delitos patrimoniais e outros crimes.

Essa circunstância afasta qualquer presunção de comportamento isolado ou excepcional, elementos fundamentais para a aplicação do princípio da insignificância. A prática reiterada de crimes revela desprezo sistemático pelo ordenamento jurídico, o que reforça a necessidade de uma resposta penal efetiva, tanto no âmbito da prevenção especial quanto da geral.

Neste contexto, conclui-se que o princípio da insignificância tem como finalidade evitar a utilização desproporcional do direito penal em situações de irrelevância material, mas não pode ser utilizado como instrumento para legitimar comportamentos reiteradamente ilícitos, sobretudo em crimes que envolvem maior organização, como no caso do concurso de agentes.

Reconhecer a insignificância em tais situações seria incompatível com os princípios da proporcionalidade e da prevenção, fomentando a impunidade e comprometendo a confiança no sistema de justiça penal.

Ante o exposto
,
considerando que o crime praticado pelos apelantes não atende aos requisitos indispensáveis para o reconhecimento do princípio da insignificância,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO (Revisor) -
Acompanho o Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
-
Acompanho o Relator